Tribunal: TJMT
Processo: 1034630-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034630-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (AGRAVANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. SOMA DE PENAS (ART. 7o). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ATO DE CLEMÊNCIA. ART. 9o, XV. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “B”, DO CP. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA PRESUNÇÃO DO ART. 12, §2o, V. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de que a soma das penas ultrapassa os limites previstos no decreto e de que não houve reparação do dano nem reconhecimento da atenuante específica exigida para o benefício previsto no art. 9o, XV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regra do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 — soma obrigatória das penas — aplica-se ao indulto previsto no art. 9o, XV;
(ii) estabelecer se a presunção de incapacidade econômica do art. 12, §2o, V, voltada ao indulto de multa, dispensa a comprovação de reparação do dano para o indulto de pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indulto, por constituir ato de clemência estatal, tem natureza excepcional e recebe interpretação restritiva, de modo a impedir ampliações não previstas no texto normativo.

4.

O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a soma das penas correspondentes a infrações diversas para fins de indulto, sem distinções ou ressalvas, razão pela qual a regra alcança igualmente o benefício previsto no art. 9o, XV.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do HC 998.494/SC, afirma a necessidade de somatório das penas como condição para análise do indulto, reforçando a interpretação restritiva do ato presidencial.

6.

A soma das condenações do agravante alcança 24 anos, 9 meses e 13 dias, superando os limites objetivos fixados nos incisos do art. 9o, os quais expressam a intenção normativa de limitar o benefício a condenações de menor gravidade.

7.

O art. 9o, XV, exige reparação do dano ou reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal, requisitos não preenchidos no caso, visto que as sentenças condenatórias não reconheceram a atenuante e não há demonstração de esforço reparatório.

8.

A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, §2o, V, do Decreto no 12.338/2024 refere-se exclusivamente ao indulto de pena de multa e não se estende automaticamente ao indulto de pena privativa de liberdade, que exige demonstração concreta da dificuldade econômica.

9.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal reforça que a mera presunção de hipossuficiência não substitui o dever de demonstrar esforço moral mínimo para reparar o dano. (TJMT, N.U 1029230-19.2025.8.11.0000).

10.

Ausentes os requisitos cumulativos do Decreto Presidencial no 12.338/2024, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A regra do art. 7o do Decreto no 12.338/2024, que determina a soma das penas para fins de indulto, aplica-se a todas as hipóteses do art. 9o, inclusive ao inciso XV.

2.

A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, §2o, V, dirige-se exclusivamente ao indulto da pena de multa e não dispensa a comprovação de reparação do dano para o indulto de pena privativa de liberdade.

3.

A ausência de reparação do dano e de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP impede o deferimento do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV, 12, §2o, V; Código Penal, art. 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 998.494/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJMT, N.U 1029230-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por ADNILSON MARTINS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

O agravante cumpre pena total de 24 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, em razão de múltiplas condenações por crimes contra o patrimônio, sendo dez por furto e duas por roubo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus ao indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, que beneficia condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça. Argumenta que a exigência de reparação do dano estaria dispensada em seu caso pela exceção prevista no art. 12, §2o, V, do mesmo decreto, que presume a incapacidade econômica quando o valor do dia-multa é fixado em patamar mínimo.

Alega ainda que já cumpriu integralmente a pena referente ao processo no 0004778-23.2009.8.11.0064 e 49% da pena do processo no 0005005-42.2011.8.11.0064, ambos relativos a crimes impeditivos (com violência ou grave ameaça), e que seus demais processos referem-se a crimes não impeditivos, o que o habilitaria ao benefício.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 319757397, p. 77/81)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pela magistrada de primeiro grau (ID. 319757397, p. 123/124).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça Dra.
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE,
opinou pelo
desprovimento do recurso
, consoante entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Irresignação com relação a decisão que indeferiu o pedido concessão de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024. Manutenção da decisão é medida que se impõe. Para fins de concessão do indulto, as penas correspondentes às infrações diversas devem ser somadas (art. 7o do Decreto), não se admitindo o desmembramento das condenações. Inviável a concessão do benefício quando o agravante possui pena total superior a 10 anos de reclusão, resultante da soma de diversas condenações, ultrapassando os limites estabelecidos nos incisos do art. 9o do Decreto. Ademais, não faz jus ao indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 o condenado por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que não demonstrou ter reparado o dano, nem teve reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal nas sentenças condenatórias. De igual modo, é inviável a incidência da exceção prevista no art. 12, §2o, inciso V, do Decreto n. 12.338/2024, que presume a incapacidade econômica quando o valor do dias-multa é fixado em patamar mínimo, refere-se exclusivamente ao indulto de pena de multa, não se aplicando automaticamente à dispensa de reparação do dano para fins do indulto da pena privativa de liberdade previsto no art. 9o, inciso XV, do referido ato presidencial.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

O indulto, como ato de clemência do Poder Executivo, possui natureza excepcional e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, não comportando ampliações que extrapolem os limites expressamente estabelecidos no decreto presidencial.

O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 estabelece expressamente que
"para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024".

Esta regra é imperativa e não comporta exceções, sendo aplicável a todas as hipóteses de indulto previstas no decreto, inclusive ao inciso XV do art. 9o.
Não há no texto do decreto qualquer ressalva ou exceção que afaste a aplicação do art. 7o para o caso específico do inciso XV do art. 9o
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, conforme se verifica no HC n. 998.494/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual se afirmou categoricamente a necessidade de soma das penas para fins de concessão do indulto.

No caso em análise,
o agravante possui pena total de 24 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão
, resultante da soma de diversas condenações.
Este montante ultrapassa significativamente os limites estabelecidos nos incisos I a III do art. 9o do Decreto
, que preveem indulto para penas não superiores a 8 anos (inciso I), 12 anos (inciso II) ou 4 anos (inciso III), a depender da natureza do crime.

O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 concede indulto às pessoas condenadas
"a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2o, deste Decreto."

Embora o inciso XV não estabeleça expressamente um limite máximo de pena,
sua interpretação deve ser feita de forma sistemática com as demais disposições do decreto
,
especialmente o art. 7o, que determina a soma das penas para fins de concessão do indulto
.

Ademais, a ausência de um limite expresso de pena no inciso XV não significa que qualquer montante de pena possa ser indultado. Pelo contrário, a interpretação sistemática do decreto revela que o legislador estabeleceu limites máximos de pena para a concessão do indulto em diversos incisos do art. 9o, o que demonstra sua intenção de restringir o benefício a condenações de menor gravidade.

O inciso XV do art. 9o
exige expressamente que o condenado tenha reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, III, 'b', do Código Penal
, ressalvadas as exceções previstas no art. 12, §2o, do decreto.

No caso em análise,
não houve reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'b', do CP em nenhuma das sentenças condenatórias do agravante, conforme apontado na decisão agravada
.

Quanto à exceção prevista no art. 12, §2o, V, do Decreto, que presume a incapacidade econômica quando o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo,
entendo que esta se refere exclusivamente ao indulto de pena de multa, não se aplicando automaticamente à dispensa de reparação do dano para fins do indulto da pena privativa de liberdade.

O art. 12 do Decreto trata especificamente do indulto de pena de multa
, estabelecendo requisitos e condições próprias para essa modalidade. O §2o do referido artigo, por sua vez, refere-se expressamente "para fins do disposto no inciso II do caput", ou seja, para fins de concessão de indulto de pena de multa às pessoas que comprovem incapacidade econômica.

A referência feita pelo inciso XV do art. 9o às hipóteses previstas no art. 12, §2o, deve ser interpretada como uma remissão às situações de comprovada incapacidade econômica, que devem ser demonstradas pelo condenado,
e não como uma presunção automática aplicável a qualquer caso em que o dia-multa tenha sido fixado em patamar mínimo
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo, afirmando que
"a presunção de hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza o indulto quando ausente conduta que revele esforço moral mínimo de retratação ou compensação pelo prejuízo causado às vítimas"
(N.U 1029230-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No caso em análise, não há nos autos qualquer demonstração de que o agravante tenha se esforçado para reparar o dano causado às vítimas, nem mesmo uma manifestação de arrependimento ou disposição para fazê-lo dentro de suas possibilidades econômicas.

Por fim, em relação a manifestação posterior da defesa no id. 328903869, reiterando seus argumentos, sustentando que o inciso XV do art. 9o não possui limitador em relação à quantidade de anos de condenação nem de pena máxima aplicada, e que estaria dispensado da regra do art. 7o do mesmo decreto.

Contudo,
tais argumentos não procedem
. Como já exposto, a regra do art. 7o aplica-se indistintamente a todas as hipóteses previstas no decreto, não havendo qualquer exceção expressa para o inciso XV do art. 9o. A interpretação pretendida pela defesa extrapolaria os limites do texto normativo, conferindo ao inciso XV uma amplitude que o legislador não lhe atribuiu.

Quanto à alegação de que a exceção prevista na parte final do inciso XV dispensaria a necessidade de reparação do dano nas hipóteses do art. 12, §2o, inciso V (pobreza presumida), também não merece acolhimento. Como já fundamentado, a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, §2o, V,
refere-se especificamente ao indulto de pena de multa, não se aplicando automaticamente à dispensa de reparação do dano para fins do indulto da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por ADNILSON MARTINS FERREIRA, mantendo integralmente a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025